Tribunal: STJ
Processo: 0025292-52.2020.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745227 - PE(2024/0347143-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANTONIO MANUEL AFONSO DA SILVA
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO GOMES FERNANDES PIO
ADVOGADOS
: JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO - PE006242
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
EMBARGADO
: MANOEL RODRIGUES QUINTAS NETO
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES QUINTAS - PE016749
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b935176-985a-430e-897f-ebcde8f1f36a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745227 - PE(2024/0347143-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ANTONIO MANUEL AFONSO DA SILVA
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO GOMES FERNANDES PIO
ADVOGADOS
: JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO - PE006242
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
EMBARGADO
: MANOEL RODRIGUES QUINTAS NETO
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES QUINTAS - PE016749
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO MANUEL AFONSO
DA SILVA e CARLOS ALBERTO GOMES FERNANDES PIO contra o acórdão de fls. 1622-
1630, proferido pela Quarta Turma do STJ, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA
DE ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE
AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não
configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que aprecia as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia de forma fundamentada,
ainda que não acolha a tese da parte recorrente.
2. A aplicação do
§ 3o, do Código de Processo Civil, que trata da
art. 55,
reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de
decisões conflitantes, demanda análise das particularidades fáticas de cada
demanda. No caso, o Tribunal estadual concluiu pela inexistência de conexão
entre as ações, considerando a diversidade de natureza e partes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (fl. 1622)

Sustentam os embargantes, em síntese, a ocorrência de dois vícios na decisão
embargada.
Documento eletrônico VDA56582134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:11
Código de Controle do Documento: b196b8d3-6a8a-43ff-9c71-b70aed6cb2e6

Quanto ao primeiro, alegam omissão quanto à análise do
§ 3o, do Código de
art. 55,
Processo Civil sob a perspectiva dos pedidos formulados nas duas ações em curso entre as partes
- a presente, de despejo por falta de pagamento, e a anteriormente ajuizada ação indenizatória.
Argumentam que ambos os pedidos são logicamente incompatíveis, pois um imputa infração
contratual ao locatário e o outro, ao locador, do que resultaria risco concreto de decisões
conflitantes a impor a reunião dos feitos. Ressaltam que o
§ 3o, do CPC não exige
art. 55,
identidade de partes nem conexão formal entre as ações, bastando o risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias, e que o exame do dispositivo, à luz do cotejo entre os
pedidos, prescinde de reexame fático-probatório.
Apontam, em relação ao segundo vício, contradição na parte dispositiva da decisão
embargada, ao majorar em 1% os honorários sucumbenciais já fixados na origem em 20%, com
violação do teto legal previsto no
§ 2o, do CPC, perfazendo, segundo alegam, o
art. 85,
percentual total de 21% sobre o valor atualizado da condenação.
Impugnação às fls. 1645-1650.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
prestam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo
via adequada à rediscussão das premissas adotadas pelo julgado nem à imposição de novo
enfrentamento de teses já examinadas, sob fundamentação que a parte considera mais
conveniente aos seus interesses.
No caso, a decisão embargada examinou expressamente a alegada violação ao art. 55,
§ 3o, do CPC, em tópico próprio, consignando que:

"Não merece acolhida a pretensão dos agravantes. A aplicação do § 3o, do
Código de Processo Civil, que trata da reunião de processos para
art. 55,
julgamento conjunto quando houver risco de decisões conflitantes, demanda
análise das particularidades fáticas de cada demanda. O Tribunal estadual,
examinando as ações em confronto, concluiu que uma trata de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, enquanto a outra
possui natureza indenizatória, com partes distintas e pedidos diversos. Rever
tal conclusão implicaria necessariamente reexame do conteúdo fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7
desta Corte." (fl. 1626)

A decisão registrou, ademais, que a reunião dos processos por conexão configura
faculdade atribuída ao julgador, que avalia o grau de risco da ocorrência de decisões
contraditórias, e que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra respaldo na
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Os embargantes, sob o rótulo de omissão, na verdade pretendem que esta Corte
revise a conclusão do acórdão recorrido a respeito da ausência de risco de decisões conflitantes
entre as demandas. Ocorre que tal pretensão, ainda que formulada como mero "cotejo de
pedidos", não dispensa o reexame das circunstâncias concretas das ações postas em confronto,
entre elas o conteúdo das causas de pedir, o exato alcance dos pedidos veiculados em cada
Documento eletrônico VDA56582134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:11
Código de Controle do Documento: b196b8d3-6a8a-43ff-9c71-b70aed6cb2e6

demanda, a composição subjetiva dos respectivos polos processuais e a efetiva aferição do risco
de prolação de provimentos contraditórios. Esse exame exige nova incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável na via do recurso especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
Cabe ressaltar que o acórdão embargado não se omitiu quanto à tese segundo a qual o
§ 3o, do CPC dispensaria identidade de partes e conexão formal entre as ações; ao
art. 55,
contrário, examinou a pretensão de reunião dos feitos com base nesse dispositivo e a rejeitou, à
luz dos fundamentos do acórdão estadual e da jurisprudência desta Corte. O inconformismo dos
embargantes com a fundamentação adotada não se confunde com vício integrativo apto a
desafiar a via dos embargos de declaração.
Tampouco procede a alegação de contradição.
A decisão embargada, ao majorar em 1% os honorários sucumbenciais com
fundamento no
§ 11, do CPC e no
, foi expressa em condicionar a
art. 85,
Tema 1.059/STJ
referida majoração à observância dos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
do CPC,
art. 85
conforme se extrai do trecho dispositivo:

"Nos termos do
§ 11, e do
, majoro os honorários
art. 85,
Tema 1.059/STJ
sucumbenciais fixados na origem em 1%, observados os limites dos §§ 2o e 3o
"
do
todos do CPC.
art. 85,
(grifou-se)

A ressalva é, por si só, suficiente para afastar a contradição alegada. Ao remeter
expressamente aos limites legais previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC, a decisão embargada
art. 85
acolheu, em sua própria literalidade, a tese firmada no
, no sentido de que a
Tema 1.059/STJ
majoração recursal de honorários tem como limites globais os percentuais máximos previstos no
do § 2o. Em outras palavras, a cláusula "observados os limites" opera como verdadeiro
caput
parâmetro de contenção, impedindo, de plano, qualquer extrapolação do teto legal de 20% já
alcançado na origem.
Eventual ajuste do percentual a fim de adequá-lo ao limite máximo legal constitui
matéria a ser observada na fase de cumprimento, sem que disso decorra qualquer vício
integrativo no julgado. A decisão embargada, ao fixar a ressalva, não se contradiz: apenas
reconhece, expressamente, a incidência dos limites do § 2o do
do CPC como balizamento
art. 85
da majoração recursal, em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56582134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:11
Código de Controle do Documento: b196b8d3-6a8a-43ff-9c71-b70aed6cb2e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.745.227 / PE
Número Registro: 2024/0347143-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00252925220208172001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO MANUEL AFONSO DA SILVA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO GOMES FERNANDES PIO
ADVOGADOS : JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO - PE006242
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
AGRAVADO
: MANOEL RODRIGUES QUINTAS NETO
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES QUINTAS - PE016749
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - BENFEITORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO MANUEL AFONSO DA SILVA
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO GOMES FERNANDES PIO
ADVOGADOS
: JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO - PE006242
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
EMBARGADO : MANOEL RODRIGUES QUINTAS NETO
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES QUINTAS - PE016749
Documento eletrônico VDA56867342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:03
Código de Controle do Documento: 69dc7408-b28b-4d14-b04a-f7faa2d164c1

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:03
Código de Controle do Documento: 69dc7408-b28b-4d14-b04a-f7faa2d164c1